Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. HOSPITAL CREDENCIADO. HONORÁRIOS MÉDICOS PARTICULARES PAGOS PELO SEGURADO. INTERNAÇÃO E SERVIÇOS MÉDICOS. CUSTEIO DEVIDO PELO PLANO DE SAÚDE. DIREITO DE REGRESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiro admitida para assegurar o direto de regresso em favor do réu contra o denunciado, na forma do artigo 125, II, do Código de Processo Civil.

2. É evidente a legitimidade da operadora do plano de saúde para responder regressivamente à ação de cobrança pela prestação de serviços de saúde ao segurado, formando com este litisconsórcio passivo anômalo.

3. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. Diante da cobrança de dívida por internação hospitalar, diretamente do paciente segurado por plano de saúde, é cabível a denunciação à lide da seguradora, para que indenize regressivamente os valores que desembolsou com o pagamento do tratamento.

5. Ao analisar o REsp 913.687, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o disposto no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não pode ser invocado pelo denunciado. Segundo o Ministro Relator, “Trata-se de direito subjetivo público assegurado ao consumidor para a facilitação de sua defesa. Não pode, portanto, ser arrebatado por corréu litisdenunciado para eximir-se de suas responsabilidades perante o denunciante, desvirtuando regra concebida em favor do consumidor em juízo”.

6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.